Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-34.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Recurso do INSS improvido. Recurso da parte autora provido.